Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603409-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603409-13.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - AGEMIR DE CARVALHO DIAS -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AGEMIR DE CARVALHO DIAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
AGEMIR DE CARVALHO DIAS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762175
13/11/2023
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.792

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603409-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AGEMIR DE CARVALHO DIAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: AGEMIR DE CARVALHO DIAS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. RECURSOS DO PARTIDO
POLÍTICO E DO PRÓPRIO CANDIDATO.
SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO TRE-
PR. OMISSÕES DE RECEITAS E
DESPESAS. ORIGEM DOS RECURSOS
NÃO IDENTIFICADA. INCIDÊNCIA DO
ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE
MANTIDA. VALOR DE R$ 26,00 (0,19%
D A D E S P E S A D E C A M P A N H A ) .
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. COMPREENSÃO
DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. PRÉVIO RECOLHMENTO
AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DA
IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES AO
T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
J U L G A D A S A P R O V A D A S C O M
RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal
Regional Eleitoral quanto ao atraso no
envio de relatórios financeiros assenta-
se na origem dos recursos, de modo que
a irregularidade é sanável quando a
Num. 43762175 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

origem dos recursos for o próprio
partido político ao qual filiado o
candidato. Entendimento do TRE-PR.

2. Por igual racionalidade, entende-se
que o atraso de 1 dias na entrega de
relatório financeiro de doação feita pelo
próprio candidato, e operada 8 (oito) dias
antes das eleições, não causa prejuízo à
formação da vontade do eleitorado e
pode ser superada pela anotação de
ressalvas. Entendimento do TRE-PR.

3. O atraso no envio de relatório
financeiro de doação posterior ao pleito
proporcional, e de valor ínfimo, não afeta
a fiscalização das contas e tampouco a
formação da vontade eleitoral,
superando-se a irregularidade pela
anotação de ressalvas.

4. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.

5. Em razão do valor da irregularidade
s e r d e R $ 2 6 , 0 0 , a p l i c a - s e a
compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Num. 43762175 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

6. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE. Cumprida
previamente a obrigação pelo Prestador
das Contas, é desnecessária sua
imposição na decisão judicial.

7. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por AGEMIR DE CARVALHO
DIAS, candidato a deputado estadual, pelo Rede Sustentabilidade - REDE, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43138780) e das contas finais
(ID 43265174).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397279), não houve impugnação (ID 43419791).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43647795).

Intimado o Prestador da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43667219), houve a apresentação das petições ids. 43671965 e 43678555
e documentos 43671966 e 43678556, endereçando as irregularidades mencionadas no
parecer conclusivo.

Determinado o retorno dos autos ao Setor Técnico para análise da nota fiscal
id. 43671966, foi emitido o Parecer Técnico id. 43723524, opinando pela desaprovação
das contas.
Num. 43762175 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

Neste segundo exame da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1.1); b) omissão de receitas e gastos
eleitorais detectadas por meio do procedimento de circularização da Justiça Eleitoral (item
6).

Intimou-se o Prestador das Contas para se manifestar quanto ao parecer
técnico (id. 43726422), sendo apresentada a petição id. 43727634, dela se extraindo
argumentação pela ausência de prejuízo em relação à irregularidade 1.1.1 e que o
parecer conclusivo indicou apenas ressalva quanto ao item 6, pugnando pela aprovação
das contas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, com o afastamento da irregularidade quanto à
origem da doação estimada em dinheiro e a confirmação da irregularidade de uso de
recursos públicos sem anotação na prestação de contas, impondo-se a consequente
obrigação de restituição ao Erário (ID 43732903).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
Num. 43762175 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Atraso na entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1);

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da inconsistência:

"Constou do Parecer Técnico Conclusivo que houve descumprimento quanto
à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, das seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019):

Em sua manifestação, o prestador de contas apresentou argumentos
jurídicos. Nenhum apontamento técnico a ser realizado a respeito da
manifestação.

Inconsistências mantidas."

Colhe-se da petição id. 43727634 a seguinte manifestação, quanto ao ponto:
"tem-se que eventual atraso não afetou a análise da contas. Ou seja, trata-se de
irregularidade meramente forma que não afeta a regularidade das contas".

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
Num. 43762175 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

O atraso na entrega do relatório financeiro dos recursos recebidos do órgão
partidário foi superior a 30 dias, somente vindo a serem apresentados quando da véspera
da data final de entrega da prestação de contas final (31/10/2022). Já em relação às duas
doações feitas pelo próprio candidato, a primeira excedeu o prazo normativo em 1 (um)
dia e a segunda em 11 (onze) dias, contudo, é de rigor averbar que esta segunda ocorreu
em 17/10/2022, depois de realizada a eleição. De qualquer forma, apôs-se mácula à
formalização dos recebimentos.

Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos financeiros de
campanha do prestador foi de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) do FEFC e de
R$ 1.007,35 (mil e sete reais e trinta e cinco centavos) de recursos de terceiros.

Em contraponto, o valor dos recursos provenientes das doações com atraso
na entrega dos relatórios financeiros foi de R$ 5.000,00 (vinte e seis mil oitocentos e
oitenta e três reais e oitenta e um centavos) de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC e R$ 1.007,35 (mil e sete reais e trinta e cinco
centavos) de recursos particulares. Por conseguinte, maculam 39,06% e 100% das
respectivas receitas financeiras de campanha (id. 43304208).

Não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro de
Num. 43762175 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

03 (três) arrecadações de campanha e o percentual correspondente às receitas de
campanha, não houve prejuízo à transparência e fiscalização das contas.

Em julgamento deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se temperamento à
rigidez da compreensão exposta, mormente quando a origem dos recursos recebidos pelo
candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro) é o próprio partido
político ao qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RELATÓRIO FINANCEIRO. ENVIO ANTES DO PLEITO E REPASSE DA
DIREÇÃO NACIONAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ATRASO POUCOS DIAS.
IRREGULARIDADES EM CONJUNTO QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a depender
da quantidade e dos valores envolvidos, pode levar à desaprovação,
conforme previsto no artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, o envio dos relatórios financeiros antes do pleito e em se tratando
de recursos oriundos do Diretório Nacional afasta eventual prejuízo à
transparência das contas.

2. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias e antes
mesmo de qualquer notificação ao partido configura mera impropriedade.

3. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, considerando que as
irregularidades encontradas não comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo qual a aprovação com ressalvas das
contas é medida de rigor.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057775, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 26/08/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

De igual forma, constatando-se que os recursos de terceiros captados na
campanha foram integralmente de origem nos recursos próprios do candidato não se
vislumbra a irregularidade na medida em que não causa prejuízo à formação da vontade
Num. 43762175 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

dos eleitores, sendo esperado que esse tipo de doação ocorra.

Ainda que assim não fosse, observa-se que em relação à primeira doação de
recursos próprios a apresentação do relatório financeiro excedeu o prazo legal em apenas
1 dia, sendo apresentada 8 (oito) dias antes das eleições e permitindo o controle sobra a
contabilidade do candidato. Já a segunda ocorreu depois de encerrado o prélio eleitoral
de 2022 para o cargo de deputado estadual, não se havendo falar em prejuízo à formação
da vontade eleitoral. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ATRASOS NA ENTREGA
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUSTÂNCIAS.
DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. DOAÇÕES RECEBIDAS E
GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. O atraso de apenas um dia na entrega da prestação de contas final é falha
de natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, obrigatoriamente,
a desaprovação das contas, comportando a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador e, considerando as peculiaridades do caso, na qual a
maior parte dos atrasos foram de poucos dias, não inviabilizando a
fiscalização concomitante, a irregularidade configura vício de natureza formal,
passível de aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342212, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Entende-se, portanto, pela possibilidade de superação das irregularidades na
entrega tardia dos relatórios financeiros por meio de anotação de ressalvas às contas.
Num. 43762175 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

II.I. Omissão de receitas e gastos eleitorais detectadas por meio do
procedimento de circularização da Justiça Eleitoral (item 6);

Informa o relatório conclusivo a seguinte inconsistência:

"No Parecer Técnico Conclusivo constou que foram identificadas as seguintes
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Em sua manifestação, o candidato alegou que “com relação à incorreção
apontada no item 6, relativa aos serviços prestados pelo Facebook ao
candidato, traz -se, em anexo, a respectiva Nota Fiscal emitida concernente a
tal serviço, dando -se por corrigida, portanto, esta irregularidade.”

Relativamente ao fornecedor WIX.COM, pelo prestador de contas foi juntada
diretamente no PJe GRU com o valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais) e
respectivo comprovante de pagamento (id. 43678555).

Inconsistência mantida com relação ao fornecedor WIX.COM somente em
razão da omissão de gasto eleitoral registrada na prestação de contas,
classificada como apontamento de ressalva".

Entendida superada a irregularidade quanto à despesa operada junto a
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., analisa-se apenas aquela referente à
contratação de WIX.COM Brasil Serviços de Internet Ltda.

A omissão relativa à despesa apontada no parecer conclusivo em razão da
sua identificação na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Num. 43762175 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha
da candidata.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Em casos tais, resta caracterizado o recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) necessários para fazer frente à despesa sem afetar a contabilidade
de campanha, conforme previsão do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 26,00 (vinte e seis
reais) sem a apresentação de documentos fiscais aptos a demonstrarem a regularidade
da despesa, afetando o total de 0,19% do total de gastos de recursos do FEFC anotados
na campanha eleitoral. O valor é ínfimo e permite a sua superação pela aplicação dos
Num. 43762175 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento já consolidado
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional. Por todos:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

A ocorrência da irregularidade é certa, mas não impede a aprovação das
contas, ainda que lhe afete, em pequena medida, a regularidade.

Em razão da juntada da Guia de Recolhimento da União - GRU, no valor ora
debatido (id. 43678556) restou antecipadamente cumprida a obrigação de restituição ao
Tesouro Nacional do valor , na forma e no prazo previsto no art. 32, § 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, não mais sendo necessária a sua imposição nesta decisão.
Num. 43762175 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por AGEMIR DE CARVALHO DIAS, ao cargo de Deputado Estadual, referente
às eleições de 2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603409-13.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 AGEMIR
DE CARVALHO DIAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: AGEMIR DE CARVALHO DIAS - Advogado do
REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762175 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314092175900000042720715
Número do documento: 23111314092175900000042720715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:30:30